Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-77.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com a informação "mudou-se". Validade. Obrigação do devedor fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da boa-fé objetiva. Ausência de

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com a informação "mudou-se". Validade. Obrigação do devedor fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da boa-fé objetiva. Ausência de comprovação de que o credor estaria ciente da alteração do endereço. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007859-77.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ALEX MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-77.2019.8.26.0004 -Voto no 9305
2
Voto no 9.305
Apelação no 1007859-77.2019.8.26.0004
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: ALEX MONTEIRO
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível Foro Regional da Lapa)
Juiz: Renato Guanaes Simões Thomsen
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art.
485, IV, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada
para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento com
a informação "mudou-se". Validade. Obrigação do devedor
fiduciante de manter seu endereço atualizado. Princípio da boa-fé
objetiva. Ausência de comprovação de que o credor estaria ciente
da alteração do endereço. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A
em face da sentença de fls. 43/45, proferida nos autos da ação de busca e apreensão,
promovida contra Alex Monteiro.
A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC, pela ausência de pressuposto processual.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 53).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 27/06/2019 (fls. 46) e a decisão dos
embargos, no Dje de 30/07/2019 (fls. 54).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 61). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-77.2019.8.26.0004 -Voto no 9305
3
O Apelante pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da ação. Alega
que a notificação juntada aos autos é apta a comprovar a mora, nos termos do art. 2o, §2o,
do Decreto-Lei no 911/69, porque o apelado deve manter o seu endereço atualizado perante
a instituição bancária. Aduz que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço
constante do contrato e, apesar disso, retornou com a informação “mudou-se”, prestada
pela pessoa de Dario Dagnese em 07/06/2019 (AR de fls. 16). Sustenta que cabe ao
devedor manter seus dados atualizados, em respeito a boa-fé contratual. Argumenta que a
mudança de endereço sem cientificação do credor, torna válida a notificação enviada ao
endereço do contrato, conforme entendimento jurisprudencial, visto que não pode ser
prejudicado pela omissão do devedor em informar alteração de seu endereço.
Ausentes contrarrazões vez que não houve a citação da parte ex adversa.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, as bem fundamentadas razões
da sentença aplicam-se aos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a
indicação “ausente”, mas não aos casos em que há indicação de “mudou-se”.
O Apelante ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de veículo
objeto de financiamento baseado em alienação fiduciária celebrado entre as partes.
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no
13.043/2014, dispõe que:
Art. 2o: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
§ 2o: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-77.2019.8.26.0004 -Voto no 9305
4
destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Verifica-se que a notificação extrajudicial de fls. 16, foi remetida ao endereço
do contrato (fls. 7/14).
O referido AR retornou com a informação “mudou-se”, prestada pela pessoa de
Dario Dagnese em 07/06/2019.
O devedor fiduciante, em contrato de alienação fiduciária, deve informar
alteração de seu endereço, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à
quebra do dever de informação em manter seus dados atualizados (art. 422 do CC).
Como já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao devedor
fiduciante, como demonstração de boa fé, informar ao credor eventual alteração de
endereço, sob pena de se convalidar a notificação intentada no endereço de cadastro.
Vejamos:
BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA
APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E
DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO
DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO
DE
NOTIFICAÇÃO
PARA
O
ENDEREÇO
CONSTANTE
DO
CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO
DE
RECEBIMENTO,
COM
ANOTAÇÃO
DE
MUDANÇA
DO
NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO
CONTA
DO
FATO.
CUMPRIMENTO
PELO
CREDOR
DA
PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva
tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na
relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de
lealdade e crença, aplicando-se aos contratantes. Destarte, o ordenamento
jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da
relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação,
proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito
do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A
moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação
dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que
incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da
manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que
ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação
fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado,
embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após
integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço,
não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há
necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante
para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja
recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento,
devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-77.2019.8.26.0004 -Voto no 9305
5
apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação,
por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no
contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e
Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que
lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5.
Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.592.422 - RJ
(2016/0072046-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
16/5/16).
No mesmo sentido segue a jurisprudência desta Corte Paulista:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência do pedido. Notificação de
constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato, com
informação de que o contratante "mudou-se". Regularidade da notificação. A
parte contratante, em contrato de alienação fiduciária, deve manter atualizado
seu endereço, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à
quebra do dever de informação (art. 422 do CC/2002). Precedentes dessa
Colenda
Câmara.
Honorários
recursais. Majoração. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1002973-38.2018.8.26.0176;
Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 25/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO
FINANCIADOR (AGRAVANTE) COMPROVE A CONSTITUIÇÃO EM
MORA DA DEVEDORA. INCONFORMISMO. AVISO DE RECEBIMENTO
COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". ENDEREÇO DECLARADO PELO
RÉU
NO
CONTRATO.
MUDANÇA
SEM
PRÉVIO
AVISO
AO
FINANCIADO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO PROVIDO. O autor
enviou carta com aviso de recebimento para o endereço que a ré forneceu
quando da celebração do contrato. Assim, a irresignação do agravante deve ser
acolhida, pois a notificação deve ser enviada para o endereço fornecido no
momento da celebração do contrato. Se o financiado muda de endereço deve
alterar seu cadastro junto a instituição financeira. A legislação, no caso, exige
apenas notificação extrajudicial, constituída por ato de comunicação formal do
credor de não ter sido honrada parcela da dívida vencida para poder exercitar seu
direito
creditório
por
ação
judicial.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2042838-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacupiranga - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Decisão que indefere a liminar. Constituição do agravado em mora comprovada.
Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com
aviso de "mudou-se". Validade. Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do
devedor em informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade de recebimento
pessoal. Precedentes da jurisprudência. Presença dos requisitos legais previstos
no Dec.-Lei 911/69. Deferida a liminar de busca e apreensão. Recurso provido,
na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2026270-32.2020.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-77.2019.8.26.0004 -Voto no 9305
6
Data de Registro: 13/03/2020).
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos
termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Notificação encaminhada ao endereço
fornecido pelo devedor no contrato de financiamento. Aviso de recebimento
devolvido com a informação de que o destinatário mudou-se. Ofensa ao
princípio da boa-fé objetiva, devido à quebra do dever de informação, com vistas
a manter atualizado o endereço constante do contrato. Constituição em mora
comprovada. Extinção afastada. Sentença anulada. Apelo provido. TJSP;
Apelação Cível 1016521-26.2019.8.26.0361; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019).
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento
da liminar decorrente de suposta ausência de notificação válida. Notificação
entregue no endereço constante do contrato. Ausência de comprovação de que o
credor estaria ciente da alteração do endereço. Liminar concedida. Precedentes
da jurisprudência do STJ e do TJSP. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193405-06.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 29/11/2019).
Desse modo, de rigor a anulação da sentença para considerar válida a
notificação extrajudicial de fls. 16 e a constituição em mora do Apelado, determinando-se
o retorno à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator